Tribunal: TJPA
Processo: 0810780-15.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810780-15.2019.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ROSICLEIA DA SILVA SANTOS

APELADO: ROSICLEIA DA SILVA SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no recurso de apelação interposto por
ROSICLEIA DA SILVA SANTOS
, em face da
decisão monocrática de id. 7659250
, proferida nos autos da "AÇÃO DE COBRANÇA" ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A, que confirmou a sentença do Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 779,24 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de complemento da indenização securitária, e, via de consequência negou provimento aos recursos de apelação interposto pelas partes autora e ré.

A ementa restou assim lavrada:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO NA FORMA DO ART. 5º, §1º, DA CIRCULAR Nº 029 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991, DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Nas razões recursais (Num. 7985317- Pág. 1/6), a autora, ora agravante, sustenta que a demanda possui como objeto, o recebimento da indenização securitária no percentual de 100% do capital segurado ou 20% conforme laudo médico sobre o valor total do capital segurado, em razão a falha no dever de informação por parte da seguradora.

Afirma que a recorrida apenas defendeu que o pagamento administrativo foi realizado em conformidade a Tabela da SUSEP e que não haveria valores a serem restituídos.

Sustenta que o réu não impugnou especificamente a alegação de

falha no dever de informação quando da contratação do seguro, motivo pelo qual entende que a demanda deve ser julgada procedente.

Diz que a sentença julgou fora dos limites da lide, pois o magistrado a quo entendeu que houve o cumprimento do dever de informação, não obstante o réu não ter impugnado o especificamente tal pedido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 8277627 - Pág. 1/8) aduz que as alegações do agravante são infundadas.

Refere que o recorrente alega o desconhecimento da Tabela e das Circulares da SUSEP que dispõem sobre redução ao pagamento quanto a invalidez permanente por acidente, faltando assim o dever da informação, requerendo que seja condenada a Seguradora ao pagamento total dos valores para a cobertura de Invalidez por Acidente.

Aduz que a tese da defesa demonstrou claramente que a informação acerca da utilização da tabela foi amplamente disponibilizada para consulta do segurado, uma vez que as Condições Gerais e Cláusulas Complementares da Apólice contratada estão vinculadas ao registro do produto na SUSEP sob nº 15414.005521/2011-20, bastando, para o conhecimento público, o acesso ao site do referido órgão http://www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 para conhecimento das Condições Gerais e Cláusulas complementares do referido produto, bem como a Tabela utilizada para fins de estipular o valor a indenizar para a cobertura de Invalidez por Acidente, não podendo o Recorrente alegar desconhecimento.

Diz que para que surja a obrigação da seguradora ré em pagar a integralidade do Capital Segurado para Invalidez Permanente por Acidente, é necessário que o evento coberto tenha provocado uma perda definitiva funcional e total do membro, conforme expressa

disposição contratual, o que não foi o caso dos autos.

Por fim, requer o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática para que seja julgada procedente a demanda visado o recebimento da indenização securitária no percentual de 100% do capital segurado ou 20% conforme laudo médico sobre o valor total do capital segurado, em razão a falha no dever de informação por parte da seguradora, sob o argumento que o réu não impugnou especificamente a alegação de

falha no dever de informação.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

A decisão monocrática impugnada é clara no sentido de que foi avençado entra as partes contrato de seguro, visando garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente.

É contrato estabelecido a partir das condições gerais previstas no art. 757 e seguintes do Código Civil. Nesse sentido, tem-se como pressupostos do contrato de seguro tanto a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, como a mutualidade consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora.

Assim, ocorrendo as condições precitadas, impõe-se o pagamento da obrigação assumida pela seguradora dentro dos limites contratados e das condições acordadas.

Na hipótese dos autos, NÃO há controvérsia de que a autora sofreu acidente 11.05.2018, com fratura de cotovelo direito, com limitação do cotovelo direito em 20%, conforme laudo de id. 3482789, tampouco acerca da existência da contratação do seguro de vida em grupo decorrente de vínculo com empregador.

A apólice do seguro nº 861908 foi colacionada às id. 3482800, com início de vigência em 01.05.2017, sendo que o valor do capital segurado à época do sinistro (05/2018) era de R$ 88.292,33 (oitenta e oito reais, duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), conforme tabela de progressão de id. 3482805, p.02

Destaco ainda, que a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), normativa o Seguro de Acidentes Pessoais, por meio da CIRCULAR Nº 029 de 20 de dezembro de 1991, enquadrando-se o sinistro como acidente pessoal, na forma do art. 1º, caput, do referido diploma, vejamos:

Art. 1º - O seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização ao segurado ou a seus beneficiários, caso aquele venha a sofrer um acidente pessoal, observadas as condições contratuais.

§ 1º - Considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado ou torne necessário o tratamento médico.

Estabelece a referida circular que as garantias do seguro devem abranger as básicas e adicionais, constituindo como garantias básicas os eventos: MORTE e a INVALIDEZ PERMANENTE, assim compreendida a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão. (Art. 3º, §1º, incisos I e II, da CIRCULAR Nº 029 de 20 de dezembro de 1991).

A jurisprudência do STJ já sedimentou entendimento que a indenização securitária deve ser proporcional à invalidez. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).
Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.782.351/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

A recorrente pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de seguro por invalidez permanente por acidente no percentual de 100% do valor da indenização total, entretanto, tal pretensão não prospera, haja vista que a sua invalidez foi parcial, fazendo jus assim, à respectiva proporcionalidade.

A indenização está prevista nas cláusulas complementares do Seguro Coletivo de Pessoas, que trazem expressa previsão acerca da tabela para indenização e liquidação do sinistro, com a identificação clara dos seguimentos e percentuais das indenizações.

Dispõe a cláusula 5ª que “O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital:” (ID Num. 3482800 - Pág. 45).

A lesão sofrida pela agravante consistiu em limitação funcional parcial do cotovelo direito, no percentual de 20%, conforme laudo apresentado pela própria recorrente, o que implicou na liquidação de R$ 4.414,61.

Considerando que foi administrativamente o valor de R$ 3.635,37, resta ainda a ser pago o valor de R$ 779,24, consoante delimitado em sentença.

Deste modo, não assiste razão ao pedido do recorrente sobre a necessidade do dever de informação por parte da seguradora, e eventual pagamento pelo valor máximo do seguro, mantendo a sentença de piso que determinou o pagamento da quantia de R$ 779,24 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de complemento da indenização securitária, eis que já havia sido pago administrativamente a quantia de R$ R$ 3.635,37 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), total que corresponde a limitação de 20% sofrida pela autora.

Por fim, registra-se que o fato da agravada não ter impugnado todos os fatos da inicial, sobretudo a tese de violação do dever de informação,

não leva à procedência da ação, isso porque, as alegações fáticas constantes da inicial, não impugnadas especificadamente pelo réu, possuem presunção de veracidade, na forma do art. 341 do CPC.

Como cediço, essa presunção tem natureza relativa, somente leva à procedência da ação quando confirmadas pelo conjunto probatório
.

Neste caso, nos termos do art. 373, I do CPC, cabe ao autor da ação comprovar todos os fatos alegados na inicial, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No presente caso,

autor não comprovou fazer jus ao recebimento da integralidade do capital segurado, sobretudo porque a sua incapacidade foi parcial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática ID. 7659250, que manteve a sentença prolatada em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/07/2022